Tribunal: TJES
Processo: 0000829-09.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000829-09.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS FRANCISCO PIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o art. 215, do CP, ou, alternativamente, a redução da pena-base e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime do art. 215, do CP; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena; (iv) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância e pode fundamentar condenação, ainda que ausentes vestígios materiais.
O crime de estupro de vulnerável se consuma também com a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo prescindível laudo pericial para comprovação da materialidade.
A desclassificação para o crime do art. 215-A, do Código Penal, é inviável, tendo em vista que os atos libidinosos praticados configuram violência presumida contra vulneráveis, nos termos do art. 217-A, do Código Penal, e não meramente importunação sexual.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação da circunstância referente a personalidade, a mesma deve ser neutralizada, com a consequente redução da pena corpórea aplicada.
O direito de recorrer em liberdade deve ser negado ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e não demonstra alteração fática que afaste os fundamentos da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 68, 215, 217-A e 33, § 2º, "a"; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.764.865/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC 995.218/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 24/6/2025; STJ, REsp 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 8/6/2022; STJ, AgRg no HC 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.454.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5/3/2024; TJES, APCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 26/3/2024; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000829-09.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS FRANCISCO PIRES

Advogado(s) do reclamante: JAMILSON MONTEIRO SANTOS, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS FRANCISCO PIRES
, inconformado com a sentença prolatada pel
a

juíza
da Vara
Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória

(id
14146468
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 22 de abril de 2024, por volta das 13:55 horas, no interior do “Chaveiros Bar”, na Rua Treze, nº 16, bairro Maracanã, município de Cariacica/ES, o denunciado Carlos Francisco Pires, de forma consciente e voluntária, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima Maria Gabrielly Resende da Fonseca, que possui 08 (oito) anos de idade.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava com sua genitora em um churrasco no Chaveiros Bar, de propriedade de um conhecido de nome Luiz Gustavo e amigo em comum com o denunciado, que participava da mesma confraternização. Retira-se, ainda, que durante o evento, o denunciado ficou fazendo sinais para a vítima, a chamando para perto dele, tendo a criança ignorado os pedidos.

Depreende-se dos autos que, após algum tempo, a vítima se levantou para ir ao banheiro, tendo o denunciado imediatamente a seguido e a segurado na porta, abaixado sua bermuda e passado as mãos em suas partes íntimas, enquanto segurava e massageava o próprio órgão genital, tendo Maria Gabrielly conseguido se desvencilhar e correr.

Retira-se, ainda, que a genitora da vítima percebeu o movimento estranho de Carlos, o seguindo pouco depois para ver o que havia ocorrido, oportunidade em que se deparou com a vítima correndo em sua direção chorando e contando o que havia acontecido, sendo a Polícia Militar imediatamente acionada.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, o denunciado
CARLOS FRANCISCO PIRES
transgrediu as normas do
Artigo 217-A do Código Penal Brasileiro
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a J
uíza
da

Vara
Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória
julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
á-lo
na sanç
ão
do

artigo 2
17-A
, do Código Penal
,
à
pena de
12
(
doze
) ano
s
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente
em regime fechado
.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna, inicialmente, pel
a
absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime descrito
n
o art
igo
215, do Código Penal.
Alternativamente, requer
a redução da pena-base para o mínimo legal
, bem como para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco
que a vítima
M
.
G
.
R
.
F
.
, ao prestar suas declarações
em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
disponível no id 14146453)
,
realizado sob o rito de depoimento especial e sem dano,
narrou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:

Que nasceu em 14/03/2016 e tem 08 (oito) anos;
que nunca viu o acusado; que apenas viu o acusado, uma vez, no bar; que estava no bar do seu avô; que o acusado estava fazendo sinais; que a
irmã
da declarante questionou o porquê do acusado estar fazendo sinais; que o acusado informou que era em razão da declarante ser muito bonita;
que a declarante estava sentada e mexendo no celular; que o acusado continuou
a olhar
para a declarante
e a fazer movimentos com as mãos; que a declarante informou para a sua mãe que o acusado ainda estava fazendo movimentos com as mãos e sinais estranhos para ela; que a mãe da declarante lhe ofereceu refrigerante; que após ter servido refrigerante, a declarante informou que queria ir ao banheiro;
que quando a declarante estava saindo do banheiro, o acusado estava chegando; que o acusado impediu a passagem da declarante, tentando levá-la mais para dentro do banheiro; que o acusado abaixou a sua bermuda e começou a mexer nas partes íntimas da declarante, e a “massagear” as próprias partes íntimas;

que a mãe da declarante viu e questionou o porquê do acusado estar fazendo aquilo com a declarante; que a declarante começou a chorar; que a mãe da declarante contou a situação para o avô da declarante; que a mãe da declarante segurou o acusado, à força;
[...]
que a polícia chegou e a declarante também foi para a delegacia; que a declarante fez exame de corpo de delito; que os fatos aconteceram durante a tarde; que o bar tem o nome de Chaveiro’s Bar, mas as pessoas o conhecem como o Bar do Gato Preto;
que os fatos atrapalharam o desempenho da declarante na escola;

PERGUNTAS COMPLEMENTARES: que o acusado mora próximo da escola da declarante;
que tem medo de se encontrar com o acusado;
que começou a ter pesadelos após os fatos.

Da mesma forma, n
as duas oportunidades que foi
ouvida,
tanto em sede investigativa (id 14145909 – p
ág
. 16), quanto em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
disponível no id 14146453)
,
a mãe d
a vítima
confirmou
os relatos da menor,
descrevendo o
desenrolar
dos fatos:

[...]
que a vítima informou para a declarante que o acusado estava olhando para ela e fazendo sinais; que a vítima não entendia que sinais eram; que a declarante falou para a vítima sentar-se de costas para o acusado; que os sinais eram do acusado chamando a vítima; que a vítima pediu um refrigerante; que quando a declarante retornou com a bebida, a vítima informou que iria ao banheiro; que quando a declarante se sentou e olhou para trás, o declarante não estava mais no local onde estava antes; que a declarante foi atrás da vítima no banheiro;
que o acusado, quando viu a declarante chegando, soltou a menor; que a vítima veio chorando; que a vítima informou que o acusado tinha passado as mãos nas partes íntimas dela;

que por conta da situação, mais pessoas chegaram e, o acusado, ao sair do banheiro, foi segurado pelos demais;
[...]

que a vítima informou para a declarante que o acusado passou as mãos nas partes íntimas dela, por dentro da bermuda; que nele próprio, o acusado abaixou as calças e também passou as mãos nas partes íntimas
[...]
.

Na oportunidade, verifico a tese
recursal de ausência de testemunho direto que pudesse validar a prática do delito em análise, por se fundamentar exclusivamente na palavra da vítima.

Nesse ponto, não posso deixar de rememorar que
nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra menores, em sua generalidade, a palavra da vítima deve ser considerada mediante especial valoração se comparado aos demais delitos – haja vista que, em regra, ocorre às ocultas, na clandestinidade
.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO PENAL CONFIGURADO. DOLO PRESENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR:
[...].
3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise, em que as declarações da vítima encontram amparo nos relatos das testemunhas e nos demais elementos coligidos nos autos
.
[...].
(AgRg no AREsp n. 2.764.865/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025.).

De maneira semelhante
, a defesa também sustenta a inexistência
de laudo
pericial (exame de corpo de delito)
atestando a
ocorrência do crime em desfavor da menor
.

A despeito da tese em questão, urge esclarecer que
a
vítima
foi
objetiva e direta ao informar que o recorrente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Em outros termos, em nenhum momento do relato houve qualquer i
nformação
acerca da prática de conjunção carnal ou algo que a isso pudesse se assemelhar.

Nessa medida, tendo em vista que o crime de estupro de vulnerável se consuma também mediante a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, pode ocorrer de o delito não deixar vestígios, como no presente caso, mostrando-se irrelevante eventual resultado negativo ou ausência do laudo pericial. Sobre o tema:

[...]
3. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos consuma o crime de estupro de vulnerável, ainda que sem conjunção carnal, sendo dispensável o laudo pericial para atestar a materialidade. No crime de estupro de vulnerável perpetrado por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a materialidade delitiva prescinde da constatação de vestígios da prática sexual em sede de exame pericial
.
[...].
Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais contra vulneráveis, tem especial relevância e pode, quando coerente e corroborada por outros elementos, fundamentar condenação, mesmo na ausência de vestígios materiais, especialmente quando a imputação é de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
2. A consumação do estupro de vulnerável prescinde de conjunção carnal, bastando a prática de atos libidinosos.

[...].
(AgRg no HC n. 995.218/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

A
ssim
,
tenho
que o conjunto probatório amealhado evidencia que
CARLOS
FRANCISCO PIRES

praticou o crime descrito no
artigo 2
17-A,
do Código Penal
,
em relação à vítima M. G. R. F.,
o que demonstra que a tese defensiva está em total dissonância com as demais provas contidas nos autos, aqui amplamente já demonstradas.

Da mesma forma, é importante salientar que me posiciono firmemente à observância do princípio do
in dubio pro reo
, de forma que em caso de dúvida acerca da prática delituosa, a ausência de certeza sempre deve favorecer o réu, decorrendo, portanto, em sua absolvição.

Todavia, no caso em apreço, não vislumbro qualquer dúvida quanto à prática do crime de estupro de vulnerável por parte do recorrente contra a vítima
M. G. R. F.
, uma vez que a autoria e a materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas, consoante exaustivamente demonstrado ao longo do voto.

Assim sendo, tenho que o pedido subsidiário formulado pelo recorrente de desclassificação da sua conduta para
a
quela descrita no artigo 215, do Código Penal, não tem como prosperar, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que ele praticou atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos.

Para tanto
,
esclareço
que
quanto ao crime do art
igo
217-A, do Código Penal,
depreende-se que o legislador, diferente do previsto pelo artigo 21
5,
do mesmo diploma legal
, garante maior proteção a pessoas em condição de vulnerabilidade e, em especial, aos indivíduos absolutamente inimputáveis, que não possuem discernimento para consentir validamente sobre o ato sexual
.

Feitas essas considerações,
não há que se falar na desclassificação pretendida,
uma vez que

o tipo penal para o qual
o recorrente foi condenado
, pelo princípio da especialidad
e
,
deve prevalecer
em detrimento da previsão no art
igo
215, do Código Penal,

de forma a

garant
ir
maior proteção ao bem jurídico em questão
.

Nesse sentido:

[...].
8. Este Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já se manifestou no sentido de que a prática de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
Não se prescinde do especial fim de agir: "para satisfazer à lascívia". Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor.
[...].
10. A superveniência do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual) trouxe novamente a discussão à tona, mas
o conflito aparente de normas é resolvido pelo princípio da especialidade do art. 217-A do CP, que possui o elemento especializante "menor de 14 anos",
e também pelo princípio da subsidiariedade expressa do art. 215-A do CP, conforme se verifica de seu preceito secundário in fine.
[...].
14. Verifique-se que a opção legislativa é pela absoluta intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que superficiais e não invasivos.

[...].
(REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.).

Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição,
muito menos o de desclassificação para o delito previsto no art
igo
215, do C
ódigo
P
enal
, eis que as provas são suficientes para a manutenção
da condenação no delito
de estupro de vulnerável
.

Ato contínuo, vejo que a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo a diminuição da pena basilar aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o
magistrad
o
sentenciante
fixou a pena-base no importe de
12
(
doze
) ano
s
de reclusão
,
considerando

como desfavorável
ao acusado
CARLOS FRANCISCO PIRES
os vetores atinentes à culpabilidade,
à personalidade
e às consequências do crime
.

Primeiramente, em relação à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017
)
”
.

Dito isso, verifico que
a

juíza
sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista que abordou elemento exorbitante da conduta do réu,
qual seja, a tenra idade da vítima
,
situação
capaz
de demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada.

Q
uanto
à avaliação da personalidade do acusado,
por entender que os fundamentos apresentados pela magistrada
a quo
dizem respeito a elementos inerentes ao tipo penal, tenho por necessário afastá-la,
por insuficiência de motivação,
por mais que
eventualmente
verifique a
reprovabilidade do agir.

Por fim
,
verifico que o vetor referente
às

consequências
do crime
fo
ra
desvalorad
o

mediante fundamentação idônea, tendo em vista
que
o abalo psicológico decorrente
da ação do acusado

não
foi
apenas verificado com o prejuízo no desempenho escolar da menor, mas também
com
o constante temor vivenciado posteriormente aos fatos,
conforme
afirmado pela
vítima.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
3. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizados para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base.
In casu, a Corte local assentou que a vítima ficou com sequelas psicológicas severas decorrentes do crime, tendo dificuldade de aprendizagem na escola e, em razão dos atos sofridos pela vítima, a genitora teve que mudar a vítima de escola. Assim, constata-se que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais das consequências, com base em elementos concretos dos autos os quais, de fato, desbordam do tipo penal, autorizando, assim, um maior apenamento.
[...].
(AgRg no HC n. 1.009.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. INCIDÊNCIA. PADRASTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista os sentimentos de tristeza constante, medo, isolamento social, distúrbios de alimentação e de sono e intenso sofrimento psíquico que o fato gerou à vítima,
que apresentou grave alteração de comportamento - fatos notados por seus familiares e relatados no estudo psicossocial -, indicando nítida necessidade de acompanhamento psicológico. O aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos crimes praticados, transcendendo a normalidade.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.).

Portanto,
verifica-se que das
03 (
três
)
circunstâncias judiciais negativamente valoradas pela magistrada sentenciante, apenas uma merece afastamento (personalidade), razão pela qual, utilizando-me dos mesmos parâmetros da sentença de piso (1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial) reduzo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Nesse sentido,
fixo a pena em definitivo na quantidade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, ante a ausência de agravantes, atenuantes ou quaisquer outras causas de aumento ou diminuição da pena,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea
“a”, do Código Penal.

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena ao importe de
10
(
dez
) ano
s
e 08 (oito) meses

de reclusão,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença de 1º grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)